Tribunal: TJMT
Processo: 1038039-06.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038039-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO TEODORO RODRIGUES - CPF: 361.166.611-49 (APELANTE), JAMESCLEI DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 053.018.965-80 (APELADO), NICOLLE DE MENEZES LIMA CORREIA - CPF: 097.134.114-12 (ADVOGADO), RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 053.807.385-32 (APELADO), PEDRO CATARINO DA COSTA - CPF: 631.902.731-20 (ASSISTENTE), José Socorro da Silva (ASSISTENTE), RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 053.807.385-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE IMISSÃO NA POSSE COM TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE USO DO INTERDITO PROIBITÓRIO PARA OBSTAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Interdito Proibitório por ausência de interesse de agir, em razão de existência de ação anterior e mais ampla de imissão na posse, que já deferiu tutela reintegratória de posse sobre imóvel rural.

A ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do CPC, é medida preventiva destinada a impedir turbação ou esbulho iminente, não podendo ser utilizada para obstar cumprimento de decisão judicial, devendo eventual controvérsia sobre atos judiciais ser dirimida por meio próprio.

A existência de ação anterior e mais ampla, com tutela reintegratória concedida, afasta o interesse processual na via eleita, por inadequação e desnecessidade da demanda, em observância aos princípios da economia processual e segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038039-06.2024.8.11.0041

APELANTE:
GILBERTO TEODORO RODRIGUES

APELADO: JAMESCLEI DOS SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO TEODORO RODRIGUES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário - da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos do Interdito Proibitório n. 1038039-06.2024.8.11.0041, ajuizado em face de
JAMESCLEI DOS SANTOS RIBEIRO
, que extinguiu o feito, nos termos do Art. 485, I, V e VI, do CPC, ante ausência de interesse de agir.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar, proposta por Gilberto Teodoro Rodrigues contra Jamesclei dos Santos Ribeiro e Rafaela dos Santos Bezerra, visando à proteção da posse de um imóvel urbano localizado na Rua Novo Milenium 2, com a Avenida A, lote 01, Estrada do Coxipó do Ouro, km 2, zona rural desta capital. O autor alega exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 20 anos, período em que realizou diversas benfeitorias e manteve a área produtiva. Em 2001, soube que a Prefeitura Municipal estava promovendo a doação de terras repassadas pelo INCRA e, em contato com os responsáveis pelo processo, escolheu o lote em questão. Em 2011, solicitou a ligação de energia elétrica, e, em 2015, construiu um poço artesiano, uma caixa d’água e uma residência, consolidando sua posse
” (sic).

Afirma que
“Até então, o autor não enfrentava oposição, mas, em março de 2024, foi abordado pelo corretor de imóveis Valdevino Campos da Silva Junior, que afirmou ter sido contratado pela parte ré para limpar e vender o imóvel, alegando que este teria sido arrematado em leilão. Posteriormente, em junho de 2024, pessoas foram ao local para realizar a limpeza e dividir a área, sob a justificativa de que parte do imóvel pertenceria à ré”
(sic).

Salienta que
“Foi designada audiência de justificação para apuração da posse e da ameaça ao imóvel. Em manifestação, Jamesclei dos Santos Ribeiro alegou continência com a ação de imissão na posse n. 1035609-81.2024.8.11.0041 e pleiteou o cancelamento da audiência ou o reconhecimento da conexão processual. O autor, por sua vez, refutou o pedido, destacando a distinção entre as ações: a imissão na posse busca a posse sem necessidade de comprovação anterior, enquanto o interdito proibitório visa proteger posse já consolidada contra turbação ou esbulho. Assim, o autor sustentou que não há identidade de pedidos e causas de pedir, tornando inaplicável a continência. No entanto, em caráter subsidiário, caso o juízo entenda necessário o julgamento conjunto, requereu o reconhecimento da conexão entre as ações, nos termos do artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da rejeição dos pedidos de continência e conexão”
(sic).

Ressalta que “
Conforme descrito na resenha processual, o indeferimento da petição inicial é fundado na suposta ausência de interesse processual, em decorrência da inadequação da via eleita da parte autora, visto que, no entender da juíza a quo, houve falta de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação de interdito proibitório, tendo em conta que a suposta ameaça praticada pelo réu repousa no ajuizamento da ação de reintegração de posse PJe 1035609-81.2024.8.11.0041, em que alega ter adquirido o bem por meio de leilão extrajudicial. Entretanto, em que pese o notório conhecimento de direito da juíza primeva, tal decisão merece ser reformada pelos seguintes argumentos [...]
” (sic).

Defende que
“A presente ação foi protocolada em 28/08/2024, conforme documento ID 167146210, ou seja, antes da citação do apelante na ação de imissão na posse (processo n° 1035609- 81.2024.8.11.0041), ocorrida apenas em 05/11/2024. Em que pese a juíza de primeiro grau ter considerado que a ação de interdito proibitório teria sido ajuizada em defesa da ação de imissão na posse, o que de fato se observa é que o autor ajuizou a presente ação de forma preventiva, diante das ameaças diretas feitas pelos réus de ingresso no imóvel. Logo, não se trata de defesa contra a ação de imissão na posse, mas sim de uma medida cautelar e preventiva visando garantir a proteção da posse”
(sic).

Aponta que
“O art. 567 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o interdito proibitório pode ser utilizado para proteger a posse do autor, quando há ameaça de turbação ou esbulho, ou seja, trata-se de uma ação preventiva, que visa impedir que a ameaça de turbação ou esbulho se concretize [...]”
(sic)

Expõe que
“Em relação ao interesse processual, a decisão de primeiro grau não observou que o autor possui, sim, legitimidade e interesse processual para ajuizar a ação de interdito proibitório, conforme o disposto no art. 17 do CPC, que estabelece que somente quem tiver legítimo interesse e condição para agir poderá ajuizar uma ação. No caso em tela, como já mencionado, O Apelante, como possuidor legítimo do imóvel há mais de 20 anos, estava sofrendo ameaças concretas de turbação de sua posse, conforme comprovado por documentos e notificações extrajudiciais. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais estaduais demonstra que, em casos como o presente, a mera ameaça à posse já é suficiente para justificar a utilização da ação de interdito proibitório.”
(sic)

Explana que
“In casu, apesar de estar comprovada as condições da ação, conforme posteriormente será demonstrado, houve o indeferimento precipitado da lide, sem ao menos, ser oferecido ao autor o direito de no curso do processo, se realmente necessário, demonstrar melhor a ameaça ocorrida, pois, como sabemos, a via processual utilizada pelo autor pode possuir audiência de justificação, a fim de auxiliar no deferimento da liminar, e toda a produção de prova disponível no CPC, principalmente audiência de instrução. Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prova documental pode ser corroborada por testemunhas. Neste caso, o conteúdo do documento/notificação pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, demonstrando a ameaça.”
(sic)

Pondera que
“Além disso, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial, desconsiderou o entendimento do art. 330, III, CPC, que permite a emenda da petição inicial quando ausente algum requisito formal ou de conteúdo. Portanto, a extinção sem resolução do mérito foi prematura e desproporcional, pois o autor deveria ser oportunizado a emendar a inicial ou a produzir provas, especialmente em audiência de instrução. Portanto, entende-se que o indeferimento da petição inicial ocorreu de forma precoce, antes mesmo de existir o contraditório, uma possível confissão ou um possível reconhecimento jurídico do pedido e também antes de qualquer produção probatória, principalmente da audiência de instrução e julgamento.”
(sic)

Mensura que
“A decisão que extinguiu o processo sem dar oportunidade de produção de provas fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. A audiência de instrução seria fundamental para a análise das provas testemunhais e documentais, possibilitando a demonstração da ameaça concreta à posse do autor. O art. 567 do CPC é claro ao afirmar que a ação de interdito proibitório pode ser baseada em provas documentais e testemunhais, e que a prova testemunhal pode corroborar os elementos de prova documental, o que não foi possibilitado nesta fase do processo.”
(sic)

Menciona que
“Importante aqui frisar, como demonstrado na inicial, o receio do Apelante é e é justo, atinado e fundamentado, haja vista que a posse dele sobre o imóvel foi estabelecida de forma mansa e pacífica desde o ano de 2001. Desde então o Demandante não apenas ocupou o lote, mas também realizou diversas benfeitorias, como a instalação de energia elétrica em 2011 (Doc 08), a construção de um poço artesiano em 2015 (Doc 09), além de edificações e cultivos no local, razão pelo qual o seu direito deverá ser respeitado, o que se procura mercê da presente ação judicial.”
(sic)

Assevera que
“O autor preenche todos os requisitos legais para a propositura da ação de interdito proibitório, conforme estabelece o art. 567 do CPC. Portanto, a sentença deve ser reformada para que o processo tenha prosseguimento, com a devida análise das provas e, se necessário, a realização de audiência de instrução. Em face de todos os argumentos expostos, a extinção do processo sem resolução de mérito foi uma decisão precipitada e que prejudica a ampla defesa e o contraditório. O autor deveria ser oportunizado a provar a ameaça e a sua posse de forma mais robusta, através da audiência de instrução e oitiva de testemunhas, conforme previsto nos artigos 369 e 452 do CPC.”
(sic)

A par destes argumentos, requer
“[...] Em virtude do exposto, requer o apelante que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para fins de reformar a sentença recorrida no sentido de devolver os autos ao magistrado de origem para que receba a petição inicial, analise o pedido liminar ou, caso necessário, designe audiência de justificação e de continuidade ao devido processo legal”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 280554910, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 281377869).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, nos termos do Art. 485, I, V e VI, do CPC, ante ausência de interesse de agir.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
3. Da extinção da lide por falta de interesse de agir

Compulsando os autos se denota a falta de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação de interdito proibitório, tendo em conta que a suposta ameaça praticada pelo réu repousa no ajuizamento da ação de reintegração de posse PJe 1035609-81.2024.8.11.0041, em que alega ter adquirido o bem por meio de leilão extrajudicial.

Frise-se que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação.

A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

[...]

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias: utilidade, necessidade e adequação.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica da requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar a parte demandante o proveito que espera alcançar.

No caso concreto a pretensão do autor decorre da decisão judicial que deferiu a liminar na ação de reintegração de posse PJe 1035609-81.2024.8.11.0041, ajuizada pelos réus que adquiriram o imóvel sub judice em leilão extrajudicial.

[...]

4. Dispositivo

Isto posto, com fulcro nos artigos 330, III do CPC,
indefiro a petição inicial falta de interesse de agir,
e por consequência,
julgo extinto o feito, sem exame do mérito
, nos termos do art. 485, incisos I, V e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Mantenho suspensa a cobrança pelo prazo de 5 anos devido a assistência judiciária deferida.
”
(Id. 280554900) (Destaques no original)

Pois bem. Cuida-se de demanda ajuizada com a finalidade de proteção possessória preventiva, com base no artigo 567 do CPC, em face de ameaça de turbação e esbulho alegadamente perpetrada pelo apelado.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, reconhecendo a ausência de interesse processual, por entender que a pretensão se sobrepõe à ação anterior e mais ampla de imissão na posse, que já deferiu tutela reintegratória ao proprietário do imóvel em disputa.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Primeiramente, cumpre destacar que o interesse processual, requisito indispensável ao regular exercício do direito de ação, é composto pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional. Necessidade que decorre da ausência de outro meio eficaz para a obtenção do direito material, e adequação que consiste na escolha da via processual apta a propiciar efetivamente a tutela requerida, nos termos do artigo 17 do CPC.

Ao que dos autos consta o alegado ato de turbação à posse sobre o imóvel objeto do litígio (Chácara Tucano - Rua Novo Milenium 2, com a Avenida A, lote 01, Estrada do Coxipó do Ouro, km 2, zona rural, Cuiabá/MT), decorre de decisão judicial proferida na Ação de Imissão na Posse c/c Tutela de Urgência de nº 1035609-81.2024.8.11.0041, ajuizada pelo apelado, em que a Magistrada de piso concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a reintegração deste na posse do imóvel rural em comento.

Dessa forma, a utilização da presente ação (Ação de Interdito Proibitório) como instrumento para obstar o andamento da Ação de Imissão Na Posse revela-se inadequada e desnecessária, pois a alegada turbação advém de comando judicial, e não de ato de terceiro, inexistindo, pois, interesse processual na via eleita, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Assim, a Ação de Interdito Proibitório não é a via adequada para afastar os efeitos do comando judicial.

Desse modo, se há extrapolação no cumprimento da ordem judicial, ou se está sendo cumprida em imóvel errado, ou, ainda, se a parte apelada está se valendo da ordem para adentrar na posse de imóvel não abarcado pelo comando judicial, não é pela via da Ação de Interdito Proibitório, que o apelante obterá a tutela jurisdicional, ainda que esteja sob a posse do imóvel há longos anos e antes do ato perpetrado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, em casos análogos, inclusive desta Câmara de Direito Privado,
verbis:

“DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor, que alegava turbação de sua posse sobre imóvel rural em razão de ordem de imissão de posse proferida em cumprimento de sentença. A primeira apelante, Agro Pecuária Centro Sul, teve seu recurso não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de manutenção de posse é a via processual adequada para afastar os efeitos de ordem judicial que determina a imissão de posse em imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de manutenção de posse não é o mecanismo jurídico adequado para tutelar a posse cuja ameaça de turbação/ esbulho decorre de cumprimento de ordem emanada em cumprimento de sentença em ação adjudicação compulsória, na qual o autor não participou.

4. A sentença foi mantida, ainda que por outro fundamento, uma vez que a via eleita se mostra inadequada para o fim pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Agro Pecuária Centro Sul não conhecido por deserção. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A turbação de posse advinda de decisão judicial deve ser discutida por embargos de terceiro, e não por ação possessória, conforme previsão do art. 674 do CPC.
".

(N.U 1000370-98.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (Destaquei)

“Direito processual civil.
Apelação cível. Ação de Interdito Proibitório. Inexistência de justo receio de esbulho possessório. Inadequação da via eleita.
Extinção sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de interdito proibitório proposta pelos apelantes, sob fundamento de ausência de interesse processual, por inexistência de justo receio de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do presente caso reside em dois pontos cruciais: a) a legitimidade da posse dos apelantes sobre os imóveis: É necessário determinar se os apelantes exercem posse legítima sobre as áreas denominadas Fazenda Samini e Fazenda Samini II; b) a existência de ameaça concreta e iminente de esbulho possessório: Avaliar se há um risco real de esbulho que justifique o uso do interdito proibitório.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 567 do CPC, para a procedência do interdito proibitório, exige a comprovação do exercício da posse e do justo recebimento de turbação ou esbulho iminente.

4. No caso concreto, a decisão proferida na ação demarcatória não contém ordem de esbulho ou turbação da posse dos apelantes, não sendo, por si só, apta a configurar ameaça concreta e iminente.

5. O interdito proibitório não é a via adequada para impugnar atos judiciais,
devendo eventual questionamentos à decisão demarcatória serem manejados por meio de embargos de terceiro, conforme entendimento consolidado na importação.

6. É incabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual inferior ao mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa quando este for considerado elevado, em observância ao Tema 1076 do STJ, ainda que a demanda não tenha exigido grande esforço do patrono da parte vencedora e tenha havido a devida triangularização processual com a apresentação de contestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O interdito proibitório exige a demonstração de justo recebimento de esbulho possessório concreto e iminente, sendo inadequado para impugnar atos judiciais
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.391861-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 11/06/2024; TJGO, Apelação Cível nº 04211547920208090006, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 05/10/2021.”

(N.U 1000777-67.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO – VIA INADEQUADA – INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO – MANDADO EXPEDIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE
- DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Interdito Proibitório é mecanismo de defesa preventiva e deve ser utilizado quando houver do possuidor justo receio de ter a posse molestada.

Demonstrado que a alegada turbação advém de mandado expedido em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Possessória ajuizada pela parte contrária, falta ao autor interesse processual, o que impõe o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito
.”

(N.U 1000650-21.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Logo, resta escorreita a sentença exarada no primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025